Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO. PROFESSOR DE BIOÉTICA. ETAPA. CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CONCORRENTE. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO. OBERVÂNCIA. IMPETRANTE. CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. QUALIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS COM ANTECEDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS. INVIABILIDADE. AFERIÇÃO PENDENTE DE REALIZAÇÃO PELA BANCA CONFORME AS REGRAS DO CERTAME. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. LIMINAR. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A liminar na ação de segurança tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptos a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (Lei no 12.016/09, art. 7o, III).
2. A aferição da qualificação dos candidatos aprovados em certame público e convocados para a fase concernente ao curso de formação profissional, segundo a ordem de classificação, de molde a se apurar se preenchem as condições estabelecidas pelo edital para o exercício do cargo ofertado no concurso, constitui atribuição da comissão organizadora, não sobejando possível presumir-se, diante de consulta particular realizada por candidata que classificara-se em posição inferior, que não ostentam a qualificação necessária para a investidura no cargo.
3. Os atos emanados da banca examinadora de concurso público usufruem de presunção de legalidade, e, assim, sua infirmação demanda substanciosa prova em sentido contrário, donde, sendo presumida a legitimidade dos atos praticados pela banca concernentes à convocação dos candidatos aprovados para participação do curso de formação, com observância da ordem de classificação e satisfação dos requisitos editalícios estabelecidos para o legítimo exercício do cargo, inviável o acolhimento, no ambiente de tutela liminar, da pretensão de exclusão de candidatos convocados sob a perspectiva de preterição de candidata postada na lista de classificação em posição inapta a ensejar sua convocação sob a alegação da não satisfação, pelos convocados, dos requisitos postos.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.